Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007642-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SPERINI - CPF: 969.762.178-00 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DECIOLANDIA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.078.457/0002-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RORATO - CPF: 642.062.388-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007642-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ROBERTO SPERINI

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CARLOS ROBERTO SPERINI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires
, lançada nos Autos de Monitória nº. 2236-06.2002.811.0055 (Cód. 19291) ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que rejeitou a objecção de pré-executividade cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e por consequência o reconhecimento da prescrição ordinária.

O agravante alega a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital, destacando que se extrai dos autos que ele tinha conhecimento de que o executado/agravante reside há muitos anos na Rua Argentina, nº. 589, Residencial Tropical, não se mostrando justificável a citação ficta.

Discorre, ainda, que em sendo reconhecida a nulidade da citação editalícia, a prescrição ordinária do título se perpetuará, pois, o título que embasa a ação monitória é uma cédula de crédito bancária, a qual prescreve em 03 (três) anos, consoante estabelecido no art. 44 da Lei nº. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº. 57.663/66,
“eis que do despacho que ordena a citação (05.08.2002) até a realização de nova citação a fim de suprir a nulidade acima mencionada, já haverá ocorrido um lapso temporal muito superior ao prazo de 05 (cinco) anos, o que consequentemente implicará na prescrição do título que guarnece a exordial”
(sic).

Assevera que
“no caso em questão as documentações coligidas a este recurso se afiguram suficientes para demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito, MESMO DIANTE DE INEQUÍVOCA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO PRATICADO, podendo a qualquer momento o agravante ter seu patrimônio penhorado levado a leilão, sem que sequer tenha uma citação válida”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim
, em 02/07/2021, conforme Id
90156991.

O agravado ofereceu a contraminuta no Id 95914950, em que rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, discorrendo, para tanto, que
“tentou, de todas as formas, localizar os executados, entretanto, não obteve sucesso em sua empreitada, sendo obrigado a proceder a citação por edital desse, que foi feita na mais absoluta legalidade”
(sic).

E complementa que da
“detida análise dos autos, colacionados na forma integral pelo agravante, é de se aferir em diversas passagens, requerimentos de suspensão no intuito de localizar eventuais endereços do executado; requerimentos de expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, RENAJUD, INFOJUD-DRF, sendo que somente após a penhora e avaliação do apartamento n.º 301, Bloco F, situado à Rua Argentina, n.º 589, Residencial Tropical, em Cuiabá/MT, o agravante veio aos autos”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do presente instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de Id 89821452.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo ora agravante, cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, por consequência, o reconhecimento da prescrição ordinária.

Eis o teor do
decisum
hostilizado no ponto,
verbis
:

“(...) Com efeito, para o reconhecimento da nulidade da citação por edital, deveria o executado não apenas ter demonstrado a titularidade do imóvel localizado na Rua Argentina n. 589 Residencial Tropical, mas também que o executado de fato residia naquele endereço, o que não ocorre nos autos, visto que
em diligência realizada naquele imóvel (Ref 4), constatou-se que quem reside é a pessoa de Marcos Antonio Sperini, que apesar de ser irmão do devedor, informou não ter conhecimento do endereço completo do mesmo, razão pela qual extraio dos autos a irregularidade da citação por edital do executado Carlos Roberto Sperini, restando também prejudicada a questão atinente a prescrição para o ajuizamento da ação monitória
.

Outrossim,
também inviável o acolhimento da tese atinente a prescrição intercorrente por paralisação dos autos entre 13/4/2012 e 26/08/2015, seja por que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em procedimento monitório fundado em cédula de crédito bancário é de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5, I do CC, seja pelo fato da execução não ter permanecido de fato paralisada pela não localização de bens penhoráveis, não tendo a execução atingido seu objetivo pela frustração na avaliação e alienação de imóvel rural inicialmente penhorado, visto que não fora localizado.

Assim não tendo permanecido a execução sem garantia, sendo certo que posteriormente a penhora do imóvel rural foi substituída pela penhora de imóvel urbano (fls. 435), não há o que se falar de paralisação pela não localização de bens ou do executado, pelo lapso de 5 anos, não sendo viável a caracterização da prescrição intercorrente nestes autos, razão pela qual rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.

Para o prosseguimento da execução, renove-se a Carta Precatória para avaliação e hasta pública do imóvel urbano penhorado.”
(Id. 86019955 – Grifos nossos)

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o executado/agravante, alegando, em suma,
a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital, destacando que se extrai dos autos que ele tinha conhecimento de que o mesmo reside há muitos anos na Rua Argentina, nº. 589, Residencial Tropical, nesta urbe, não se mostrando justificável a citação ficta.

Discorre, ainda, que em sendo reconhecida a nulidade da citação editalícia, a prescrição ordinária do título (CCB) se perpetuará, sendo este de 03 (três) anos, consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº. 57.663/66, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Da análise d
os autos originários, verifica-se do contexto processual que à época do ajuizamento da ação monitória (11/07/2002), embasa em Cédula de Crédito Bancário nº. 332264 – Abertura de Crédito Rotativo/Saque Fácil, emitida em 25/09/2001, mediante disponibilização da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da contratante Deciolândia Diesel Ltda., da qual o ora agravante anuiu na condição de avalista juntamente de outro (Luiz Antônio Rorato), foi requerida a citação de todos os coobrigados, incluindo o aqui agravante, no endereço constante da cártula inadimplida (Id
63786331 – págs. 21 a 28 dos autos de origem).

Cumprida a diligência, foi certificado pelo Sr. Meirinho que o requerido/agravante não mais residia naquele endereço, bem como que não obteve qualquer informação sobre seu paradeiro (Id
63786332 – pág. 50 dos autos de origem).

Ato seguinte, a instituição bancária atravessou petição informando que o referido corréu poderia ser encontrado na sede da empresa devedora, vindicando, assim, a retificação parcial da carta precatória para fins de se aperfeiçoar sua citação, que após expedida, não foi regularmente cumprida, porquanto os devedores solidários não foram localizados na Comarca deprecada, seguindo de novo pedido para desentranhamento do mandado de citação para fins de cumprimento no próprio Distrito de Deciolândia/MT, que também não se aperfeiçoou, face a não localização dos mesmos.

Outras diligências na tentativa de localização/intimação dos devedores também foram realizadas, porém, todas infrutíferas.

Assim é que frustrada a citação por Oficial de Justiça e diante da incerteza do local do domicílio do ora agravante, foi acolhido o pedido de citação por edital, tendo cumprido os requisitos previstos no artigo 232 do CPC/73, tais quais, a afixação do edital na sede do Juízo e a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça) e em jornal de circulação estadual, de tiragem diária (Id
63787393 – pág. 44 dos autos de origem).

Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, foi constatado que o agravante não reside no imóvel situado na Rua Argentina, nº. 589, no Residencial Tropical, Cuiabá-MT, diante do que disse seu irmão. Inclusive, este não soube informar o endereço do mesmo (Id. 86019961 - fls. 117/118).

Assinala-se que naquela época, em que não se operava a pesquisa por plataforma virtual, as diligências para obtenção de informações sobre bens imóveis, móveis e endereços apenas se davam no local onde a obrigação havia sido formalizada, e em consulta à Receita Federal.

Nesse contexto, empreendidas diligências possíveis à época, não localizados bens em nome do corréu/agravante na Comarca local, e considerando que as informações obtidas quanto ao local da sua localização eram incertas, não havia alternativa a não ser determinar a citação por edital, a qual se deu em observância aos artigos 231 e 232 do CPC vigente à época, razão pela qual, como bem pontuou o togado
a quo
, não há que se falar em nulidade do ato citatório.

De mais a mais, a ação monitória – já em fase de execução – foi proposta em 2002, ou seja, há quase 20 (vinte) anos, sendo flagrante a necessidade de observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, além da razoável duração do
processo
.

Não se mostra razoável que se imponha à parte exequente, para fins de cumprir com a exigência de “
exaurimento de todos os meios convencionais de citação”
, obrigação que, no plano prático, se mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da razoável duração do
processo
(art. 5º, inciso LXXVIII da CF e art. 4.º do CPC).

Outrossim, fora observado o contraditório e ampla defesa, pois, após empreendida a citação editalícia, a Defensoria Pública foi nomeada na qualidade de curadora especial, que apresentou impugnação por negativa geral (Id
63787393 – pág. 12 dos autos de origem).

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização do executado, ora agravante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresenta qualquer vício, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Quanto ao tema, não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS
– RECURSO DESPROVIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10170556620208110000 MT, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10026768620218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Ademais, sobre a inviabilidade do reconhecimento da prescrição, o magistrado explicou os motivos porque esta não está caracterizada, consoante se verifica do acima transcrito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021